Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Ressalte-se, ainda, que o paciente ostenta uma condenação não transitada em julgado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por fato anterior ao que ora se examina, o que demonstra que o paciente reiterou na prática delitiva, voltando a cometer crime de roubo, de modo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.
4. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.